Tribunal: TJPA
Processo: 0001848-65.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001848-65.2016.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: GLAUCIA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO
CPMA-001/2012
. SECRETÁRIO ESCOLAR. CANDIDATA APROVADA NA 15ª COLOCAÇÃO. INICIALMENTE ALÉM DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DE TODAS AS VAGAS. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DA APELADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA SOBRE A PESSOA FÍSICA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De início, cumpre assinalar que não há perda de objeto na forma alegada pelo Parquet considerando que outrora houve o deferimento de medida liminar a liminar confirmada na sentença.
No Concurso Público CPMA - 001/2012, relativamente ao cargo de

Secretário Escolar foram ofertadas 10 vagas tendo a apelada logrado aprovação da 15ª colocação (ID 4178625 – Pág. 14).

2.

A princípio seria possível cogitar de ausência do direito à nomeação, eis que se tratava de aprovação além do quantitativo de vagas disponibilizadas pelo edital, porém, conforme consignei quando do julgamento do agravo de instrumento (processo nº 0006832-29.2016.8.14.0000), agora ratificado nestes autos pelo documento (ID 4178625 – Págs. 13 e 14), apenas 06 (seis) dos 10 (dez) primeiros candidatos classificados foram empossados razão pela qual para prover o quantitativo de vagas ofertadas pelo edital inevitavelmente a apelada deverá ser convocada.

3.

O apelado, candidato no Concurso Público CPMA - 001/2012 para o provimento de cargos no serviço público municipal, Professor II - Geografia, obteve na prova objetiva inaugural a nota 67,00 restando, assim, classificado em 86º lugar, tendo sido previstas 16 vagas para o referido cargo consoante o Edital 001/2013.

4.

Quanto as astreintes convém observar que no julgamento do agravo de instrumento (processo nº 0006832-29.2016.8.14.0000) houve redução do valor para R$ 1.000,00 (mil reais), por mês de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), portanto prejudicado o pedido de redução formalizado pelo apelante.

5.

No entanto, mostra-se indevida a
fixação das astreintes sobre a pessoa física do gestor público que sequer foi incluído no polo passivo da lide.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0001848-65.2016.8.14.0076

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ABRÃO JORGE DAMOUS FILHO (OAB/PA 12.921)

APELADA: GLAUCIA SILVA DOS SANTOS VAZ

ADVOGADA: DRIELY TATYAYA COSTA DA FONSECA SOARES (OAB/PA 17.446)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que ratificou medida liminar e julgou procedente a pretensão autoral, para determinar a nomeação e posse da apelada no cargo de Secretário Escolar, Concurso Público CPMA-001/2012, sob pena de multa diária R$ 5.000.00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), incidente sobre a pessoa do agente público.

Em brevíssima e essencial síntese, o recorrente aduziu que no certame não houve previsão de cadastro de reserva. Informou que a apelada foi aprovada (15º lugar) além do número de vagas ofertadas (10) não tendo direito subjetivo à nomeação. Asseverou a impossibilidade de aplicação das astreintes na pessoa física dos gestores públicos. Conclusivamente requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do recurso dada perda superveniente do interesse recursal em razão da celebração de TAC entre o
Parquet
e o Município de Acará.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

De início, cumpre assinalar que não há perda de objeto na forma alegada pelo Parquet considerando que outrora houve o deferimento de medida liminar a liminar confirmada na sentença.

Assim, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

No Concurso Público CPMA - 001/2012, relativamente ao cargo de

Secretário Escolar foram ofertadas 10 vagas tendo a apelada logrado aprovação da 15ª colocação (ID 4178625 – Pág. 14).

A princípio seria possível cogitar de ausência do direito à nomeação, eis que se tratava de aprovação além do quantitativo de vagas disponibilizadas pelo edital, porém, conforme consignei quando do julgamento do agravo de instrumento (processo nº 0006832-29.2016.8.14.0000), agora ratificado nestes autos pelo documento (ID 4178625 – Págs. 13 e 14), apenas 06 (seis) dos 10 (dez) primeiros candidatos classificados foram empossados razão pela qual para prover o quantitativo de vagas ofertadas pelo edital inevitavelmente a apelada deverá ser convocada.

O direito a nomeação também socorre ao candidato inicialmente aprovado fora do número de vagas, mas que nele passa a figurar em razão da desistência e/ou eliminação de candidato mais bem classificado. Confira-se:

“
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Concurso público. 4.
Candidatos aprovados fora do número de vagas. Desistência de candidatos nomeados. Surgimento de direito subjetivo à nomeação. Aplicação do tema 784 da repercussão geral.
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Precedentes. 6. Agravo não provido.”
(RE 1377944 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172

DIVULG 29-08-2022

PUBLIC 30-08-2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DEMONSTRADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PELO CONTEXTO PECULIAR DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(RE 1382000 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157

DIVULG 08-08-2022

PUBLIC 09-08-2022)

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES
. 1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE 916425 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166

DIVULG 08-08-2016

PUBLIC 09-08-2016)

No presente caso não havendo nomeação/posse de alguns candidatos melhores classificados obviamente que ainda persistirá o dever de nomeação conforme quantitativo de vagas ofertadas pelo edital de abertura do certame sendo, assim, alcançada a classificação da apelada que passou a ostentar direito subjetivo à nomeação e à posse.

Quanto as astreintes convém observar que no julgamento do agravo de instrumento (processo nº 0006832-29.2016.8.14.0000)
houve redução do valor para R$ 1.000,00 (mil reais), por mês de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, portanto prejudicado o pedido de redução formalizado pelo apelante.

No entanto, mostra-se indevida a
fixação das astreintes sobre a pessoa física do gestor público que sequer foi incluído no polo passivo da lide.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Acará, no sentido de
reformar a sentença
tão somente para redirecionar a multa astreinte, outrora reduzida no julgamento do agravo de instrumento supracitado, à pessoa jurídica de direito público, ou seja, o Município de Acará.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/03/2023